Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-80.2023.8.11.0085
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-80.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELI TERESINHA ROSI - CPF: 901.057.451-20 (APELADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. ART. 42, CDC.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral, diante da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado.

Fato relevante. Beneficiária do INSS sustenta desconhecer empréstimo consignado em seu nome, com descontos mensais em sua conta bancária.

Decisão recorrida. Sentença reconheceu a inexistência do negócio jurídico, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência requerida; (ii) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se se configura o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a prova requerida não era essencial à elucidação dos fatos e o juiz pode indeferir diligência inútil ou protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Inexistência de contrato juntado aos autos e ausência de prova da efetiva transferência de valores à parte autora impedem o reconhecimento de contratação válida.

Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Na ausência de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Não se configurou o dano moral, diante da inexistência de inscrição em cadastro de inadimplentes ou outra ofensa relevante aos direitos da personalidade.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Sucumbência recíproca fixada em 50% para cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato ou de comprovante de liberação do valor impede o reconhecimento de validade do empréstimo consignado. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando ausente engano justificável. 3. A ausência de inscrição em cadastro restritivo de crédito afasta a caracterização de dano moral. 4. A base de cálculo dos honorários deve observar o valor da condenação, e, havendo sucumbência recíproca, devem as custas ser divididas proporcionalmente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que lhe move Eli Teresinha Rosi, julgou procedente a demanda, declarando inexistente o negócio jurídico entre as partes, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, com juros e correção desde cada desembolso, além do pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Por fim, ainda condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre, suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento de prova essencial à comprovação do depósito do valor contratado na conta da autora.

No mérito, sustenta a regularidade do contrato, evidenciada pelo pagamento de 26 parcelas pela autora, o que demonstraria sua ciência e anuência. Impugna a restituição em dobro dos valores, por ausência de má-fé, conforme exige o CDC. Rebate também a condenação por dano moral, alegando exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução da indenização e que os juros de mora incidam apenas a partir da fixação judicial do valor indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 282514851).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em sede preliminar, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que o apelante teria introduzido, no recurso, questões não anteriormente debatidas. Todavia, tal alegação não merece prosperar, uma vez que os pontos ventilados no apelo, como a titularidade da conta bancária da autora e o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco já haviam sido, ainda que de maneira sucinta, suscitados na peça de contestação, não configurando, portanto, inovação.

Diante disso,
afasta-se a preliminar
de inovação recursal.

Cinge-se dos autos que Eli Terezinha Rosi ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, contra o Banco Itaú Consignado S.A., sustentando em síntese, que em dezembro de 2022, tomou conhecimento da existência de um empréstimo consignado supostamente firmado em fevereiro de 2021, no valor de R$ 29.504,16, o qual resultou em descontos mensais de R$ 351,24 sobre o seu benefício previdenciário, sem que houvesse anuído ou assinado qualquer contrato com a instituição.

Alegou, ainda, que não recebeu valores correspondentes ao referido empréstimo, apontando inexistência de relação jurídica com o banco. Diane disso, requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a condenação por dano moral.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a demanda, declarando inexistente o negócio jurídico entre as partes, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, com juros e correção desde cada desembolso, além do pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Por fim, ainda condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 282513546).

Não concordando com o édito judicial, recorre o apelante
suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão do indeferimento de prova essencial à comprovação do depósito do valor contratado na conta da autora.

No mérito, sustenta a regularidade do contrato, evidenciada pelo pagamento de 26 parcelas pela autora, o que demonstraria sua ciência e anuência. Impugna a restituição em dobro dos valores, por ausência de má-fé, conforme exige o CDC. Rebate também a condenação por dano moral, alegando exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer a redução da indenização e que os juros de mora incidam apenas a partir da fixação judicial do valor indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa que está lastreada na necessidade de expedição de ofício ao Banco Bradesco.

Sem razão. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1000613-33.2018.8.11.0020, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 – negritei).

Portanto, não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao banco, a fim de comprovar as alegações da apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a própria instituição bancária, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser reparada.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada.

Superada essa questão,
é nítido que a relação jurídica trazida nestes autos é de consumo, se enquadrando no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

A autora, ora apelada, alegou na inicial, que desconhece a origem dos descontos efetuados em sua conta corrente, sendo determinada a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem.

Não obstante, em que pesem as alegações do apelante, não há uma prova nos autos, capaz de demonstrar a legalidade ou mesmo a razão pela qual o banco efetuou os aludidos descontos na conta da apelada, mormente porque sequer trouxe o contrato entabulado entre as partes.

Assim, caberia à instituição financeira demonstrar cabalmente o motivo que ensejou a cobrança dos valores, com a efetiva aceitação expressa pela correntista, o que não ocorreu no caso em análise.

Por outro lado, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
verbis
:

“A autora sustenta que não contratou empréstimo consignado com a instituição ré, tampouco autorizou a realização dos descontos. Em contrapartida, o réu alega que o empréstimo foi regularmente contratado pela demandante.

Todavia, conforme se demonstrará, a instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado pela autora.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Assim, diante da negativa da autora em relação à contratação, caberia à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato, o que não ocorreu no caso em análise, pois não foi apresentado qualquer documento hábil a confirmar a legalidade dos descontos realizados.

É importante destacar que, embora tenha sido feita referência ao suposto contrato nº 621348499, tal documento não foi juntado aos autos pela instituição financeira. Ademais, não houve apresentação de comprovante que demonstrasse a liberação do valor do empréstimo na conta de titularidade da autora.

Dessa forma, torna-se impossível concluir que o empréstimo consignado em questão tenha sido contratado de forma regular. Portanto, a reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados se impõe.”

(id. 282513546 - negritei e grifei).

Logo, demonstrada a ausência de qualquer contrato válido firmado entre as partes ou de documentos que comprovem que a autora realmente firmou a contratação, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO- DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos [...], nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Assim, existindo prova nos autos da conduta positiva do apelante na realização das cobranças indevidas efetuadas no benefício previdenciário da apelada, resta explícita a sua responsabilidade em restituir os valores, uma vez que foram realizados descontos sem autorização.

Dessa forma, restando demonstrada a má prestação de serviço pelo desconto indevido no benefício previdenciário da idosa, tenho que os valores devem ser restituídos em dobro, diante da conduta injustificável da instituição financeira, conforme determinado na r. sentença, nos termos do art. 42, do CDC, confira:

“
Verifica-se que o legislador foi bastante claro ao dispor que, havendo cobrança indevida, surge naturalmente o direito de ver restituída, em dobro, a quantia indevidamente paga, somente não cabendo a restituição em dobro nos casos em que restar comprovado engano justificável.”
(id. 282513546).

Com efeito, note-se que os descontos mencionados nos autos foram efetuados sem lastro contratual efetivo e válido, posto que o apelante sequer trouxe aos autos o suposto instrumento contratual, ao que não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, até porque tinha o dever de proceder à conferência de informações e autorização expressa para as cobranças.

A total falta de cautela não se enquadra como erro justificável, acarretando na ausência de boa-fé objetiva, de modo que não se pode afastar a regra da restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c.
STJ
, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1988191/TO, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(RAC n.º 1038997-60.2022.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

Portanto, a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto.

Superada essa questão,
verificada a inexistência do débito, ante a ausência de regular contratação, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto de insurgência do réu apelante.

No que pertine ao dano moral, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, apesar das substanciosas alegações da autora/apelada, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara em casos análogos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).”
(RAC n.

1030512-59.2020.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 - negritei)

À vista disso, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Consequentemente, resta prejudicada a análise do termo inicial dos juros de mora, diante da inexistência da condenação correspondente.

A sentença expressamente dispôs acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos: “
Reconheço a sucumbência do réu para condená-lo ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% do valor atualizado da causa.”.

Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Tratando-se de matéria de ordem pública, admite-se sua modificação de ofício, sem que tal medida configure reformatio in pejus.

Assim, com fundamento em atuação
ex officio
, fixo como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o montante da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, em observância à ordem legal de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC.

Por fim, considerando que parte dos pedidos formulados pela autora foi rejeitada, com a improcedência do pleito indenizatório por dano moral, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para condenar as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada litigante, sobre o montante da condenação, à razão de 10%, mantendo-se suspensa a exigibilidade da verba devida pela autora, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta a titulo de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025